Tribunal: TJMT
Processo: 1069593-22.2025.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1069593-22.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA ELIZABETE BARROS RODRIGUES - CPF: 056.890.271-89 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC/RCC). REVELIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC), restituição de valores e indenização por danos morais, sob fundamento de regularidade da contratação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a revelia da instituição financeira atrai a presunção de veracidade das alegações da autora sobre inexistência de contratação válida; (ii) saber se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado; (iii) saber se há direito à restituição dos valores descontados e à compensação por dano moral.

III. Razões de decidir

3. A instituição financeira, embora citada, permaneceu inerte, incidindo a revelia (CPC, art. 344), cabendo-lhe o ônus de demonstrar a existência e regularidade da contratação, o que não ocorreu.

4. A ausência de contrato firmado, gravações, comprovantes de depósito ou qualquer documento comprobatório inviabiliza a aferição da manifestação válida de vontade da consumidora, revelando falha no dever de informação e vício de consentimento, impondo a conversão do negócio para empréstimo consignado simples, com limitação dos encargos à taxa média de mercado.

5. Os descontos indevidos sobre benefício previdenciário caracterizam dano moral, dada a natureza alimentar da verba atingida, cabendo compensação moderada, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais).

6. Ausente prova de má-fé, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples, com atualização monetária pelo INPC desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para declarar a inexistência dos contratos n.º 6013766263 (RMC) e 6013775108 (RCC), convertendo-os em empréstimos consignados simples, com aplicação da taxa média de mercado; determinar a restituição simples dos valores descontados e condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais; além do pagamento de custas e honorários, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de comprovação da contratação e de informação clara sobre a natureza do cartão de crédito consignado autoriza sua conversão em empréstimo consignado simples, com limitação dos encargos à taxa média de mercado.

2. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário configuram dano moral indenizável.

3. A restituição em dobro exige prova de má-fé, incumbindo restituição simples quando ausente tal demonstração."

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA ELIZABETE BARROS RODRIGUES
contra os termos da sentença de ID.

320780893, proferida pela 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT aos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica (Conversão) c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1069593-22.2025.8.11.0041
, ajuizada em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S/A.

A sentença (ID. 320780893) julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que a contratação do cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) e de reserva de cartão consignado (RCC) ocorreu de forma regular, inexistindo vício de consentimento apto a invalidar a avença.

O Juízo sentenciante deixou de condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida.

Em razões recursais (ID. 320780895), a parte autora defende que a revelia da instituição requerida implica presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, sobretudo quanto à inexistência de contratação válida e à ocorrência de falha na prestação de serviços.

Afirma que a recorrida não comprovou a regularidade da contratação, deixando de juntar o suposto contrato assinado, o que reforça a inexistência de manifestação válida de vontade e evidencia o vício de consentimento.

Alega ter sido induzida a erro, pois acreditava estar contratando empréstimo consignado simples, quando, na realidade, tratava-se de cartão de crédito consignado, modalidade significativamente mais onerosa, já que o desconto do pagamento mínimo da fatura não reduz o saldo devedor, perpetuando o débito e impondo vantagem excessiva à consumidora.

Por fim, sustenta que a falha na prestação de serviços configura dano moral indenizável, requerendo o provimento recursal para reconhecer a revelia, declarar a inexistência dos contratos e condenar a instituição requerida à restituição de valores e a indenização por danos morais, além do pagamento de custas e honorários advocatícios.

Ausentes contrarrazões (ID. 320780898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consta dos autos que a parte autora firmou contrato com a instituição requerida acreditando, à época, estar contratando empréstimo consignado simples, quando, na realidade, contratava de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Alega que, no momento da contratação, não recebeu informações claras acerca da modalidade de crédito, tampouco das taxas, encargos e forma de amortização da dívida.

Sustenta que o cartão de crédito consignado é uma operação significativamente mais onerosa, pois, com o desconto apenas do pagamento mínimo da fatura, o saldo devedor não é amortizado, resultando na perpetuação do débito.

Diante disso, ajuizou a presente demanda (ID. 320780862), requerendo a declaração de inexistência das contratações referentes à reserva de margem consignável (RMC) e à reserva de cartão consignado (RCC), a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, a conversão da operação em empréstimo consignado comum e a condenação da instituição requerida ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

O feito teve regular processamento.

A instituição requerida, embora devidamente citada, quedou-se inerte (ID. 320780891).

Em 17/09/2025, sobreveio sentença que reconheceu a validade da contratação relativa ao cartão de crédito consignado, concluindo não haver vício de consentimento ou falha no dever de informação, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos iniciais, deixando de condenar a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão da gratuidade de justiça anteriormente concedida (ID. 320780893).

Inconformada, recorre a parte autora.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Na hipótese, verifica-se que a controvérsia recursal diz respeito à validade da contratação de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC) e Reserva de Cartão Consignado (RCC), bem como à alegação de que a autora teria sido induzida a erro, acreditando estar contratando um empréstimo consignado tradicional.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois trata-se de uma típica relação de consumo (Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).

Isso implica na aplicação das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, como o dever de informação, a transparência nas relações contratuais e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, desde que preenchidos os requisitos legais.

Destaca-se, ainda, que tratando-se ação declaratória de inexistência de débito, prevalece na jurisprudência pátria o entendimento consolidado de que o ônus probatório quanto à existência e regularidade da relação contratual incumbe ao credor.

No caso em comento, importa destacar que a parte requerida, embora regularmente citada, não apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia, atraindo a aplicação do art. 344 do CPC, que estabelece que
“se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor".

Ressalta-se que competia à instituição financeira, enquanto fornecedora de serviços, apresentar o contrato supostamente firmado com a autora, demonstrando que houve informação clara e adequada acerca da natureza da contratação, dos encargos incidentes e das consequências da operação, nos termos do art. 6º, III, do CDC.

Entretanto, a requerida quedou-se inerte, não juntando qualquer documento capaz de comprovar a regular contratação, tais como o contrato assinado, comprovantes de depósito ou evidências de utilização do cartão de crédito consignado.

Com efeito, a ausência do contrato nos autos impede a verificação de elementos essenciais à aferição da validade da contratação, como a assinatura da autora, a clareza das informações prestadas e a conformidade das cláusulas com as normas de proteção ao consumidor.

Destaca-se também que o extrato do INSS juntado pela autora (ID. 320780868), embora evidencie a existência de descontos referentes ao cartão de crédito consignado ora discutido (contratos n. 601376626-3 (RMC) e 601377510-8 (RCC)), não é suficiente para comprovar que houve consentimento livre e esclarecido na contratação de tal produto.

Ao revés, o fato de a autora possuir simultaneamente um empréstimo consignado tradicional reforça sua alegação de que pretendia apenas essa modalidade de crédito, e não cartões de crédito consignados.

Nesse sentido, decidiu esta C. Câmara em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO E REPETIÇÃO E DANOS MORAIS –
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – CONTRATO NÃO APRESENTADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA
– PREJUDICIAL DE IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE PROVA PRODUZIDA NAS RAZÕES RECURSAIS – RECONHECIDA – PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA – PREJUDICIAIS DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO E DA DECADÊNCIA – REJEITADAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. (...)
3. No presente caso, o juiz a quo orientou-se nas regras de distribuição do ônus probatório (art. 373 do CPC), logo, diante da ausência de comprovação formal da contratação do serviço de cartão de crédito consignado converteu a modalidade de empréstimo para empréstimo pessoal consignado em folha de pagamento
, mesmo porque a Requerente insurge-se apenas contra a modalidade contratada e quanto a isto o Requerido não fez prova. (...) 6. Recurso desprovido, sentença mantida.”
(N.U 1011660-28.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024) – destaquei.

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC).
VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO PARA MÚTUO CONSIGNADO SIMPLES.
LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES.
ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3. A relação contratual é regida pelo CDC, exigindo-se observância dos princípios da informação adequada e da boa-fé objetiva (arts. 6º, III e IV, 46 e 51 do CDC).
4. A ausência de clareza contratual e a inexistência de menção expressa à natureza de cartão de crédito evidenciam falha no dever de informação e configuram vício de consentimento, impondo a conversão da avença em empréstimo consignado simples.

5. A restituição deve ocorrer de forma simples, em razão da ausência de comprovação de má-fé da instituição financeira.
6. A atualização monetária deve observar a Taxa Selic, nos termos da nova redação dos arts. 389, p.u., e 406, § 1º, do CC/2002. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido, apenas para determinar que a restituição simples dos valores cobrados indevidamente seja atualizada pela Taxa Selic. Tese de julgamento:
"1. A ausência de informação clara sobre a natureza contratual autoriza a conversão do cartão de crédito com reserva de margem consignável em empréstimo consignado simples, com limitação dos encargos à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN.

2. A restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer de forma simples
, atualizada pela Taxa Selic, salvo prova de má-fé da instituição financeira." (...)
(N.U 1038218-37.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2025, Publicado no DJE 03/10/2025) – destaquei.

Desse modo, não comprovada a regularidade da contratação, impõe-se a reforma da sentença para declarar inexistentes os contratos de cartão de crédito consignado, determinando sua conversão em empréstimos consignados tradicionais, com a limitação dos encargos à taxa média de mercado.

Outrossim, comprovada a falha na prestação de serviço (na hipótese, a ausência de informação adequada e na realização de descontos indevidos em benefício previdenciário), caracteriza-se o dano moral
in re ipsa
, tendo em vista que o prejuízo decorre de descontos realizados indevidamente no benefício previdenciário da recorrente, que certamente ensejaram transtornos que ultrapassam a esfera do mero dissabor cotidiano, sobretudo diante da natureza alimentar da verba.

Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara, inclusive em acórdão de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades sindicais que prestam serviços mediante remuneração, ainda que sem fins lucrativos, desde que a contraprestação configure típica relação de consumo. 4. Cabe ao fornecedor comprovar a validade da contratação eletrônica impugnada pelo consumidor, especialmente quando este é idoso e hipervulnerável, sendo insuficientes selfies, documentos digitalizados e gravações fragmentadas desacompanhadas de autenticação idônea. 5. A ausência de prova robusta da manifestação inequívoca de vontade do consumidor inviabiliza o reconhecimento da contratação, caracterizando a ilicitude dos descontos efetuados em benefício previdenciário
. 6. O desconto indevido em proventos de natureza alimentar compromete a subsistência e dignidade do consumidor, caracterizando dano moral indenizável.
7. O valor fixado a título de dano moral (R$ 10.000,00) mostrou-se desproporcional frente aos elementos do caso concreto, sendo adequado seu redimensionamento para R$ 2.500,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido para minorar a indenização por danos morais para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Tese de julgamento: 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à entidade sindical que presta serviços mediante remuneração, caracterizando-se relação de consumo. 2. A contratação eletrônica exige prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor, especialmente se tratar-se de pessoa idosa. 3. Não demonstrada a regularidade da contratação, os descontos efetuados em benefício previdenciário são indevidos e ensejam restituição simples.
4. Descontos indevidos sobre verba alimentar configuram dano moral indenizável, cujo quantum deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

(N.U 1033781-50.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025) – destaquei.

Em relação ao
quantum
indenizatório, é cediço que sua fixação deve observar a extensão dos danos, as condições econômicas dos ofendidos e do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, observa-se que os descontos, apesar de causarem danos extrapatrimoniais, não foram de grande monta, sendo realizados entre 03/2025 e 05/2025, com valor de R$ 53,13 (cinquenta e três reais e treze centavos) por mês, conforme extrato de ID. 320780868.

Diante de tais premissas, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, além do importe arbitrado costumeiramente por esta Colenda Câmara, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente a cumprir com a função pedagógica e punitiva da indenização.

Por fim, é descabida a restituição em dobro dos valores descontados, pois não há prova de que a confederação ora apelada tenha agido de forma dolosa ou com má-fé.

Inexistem nos autos elementos que indiquem conduta intencional da apelada voltada a lesar a parte autora, requisito fundamental à restituição em dobro, conforme disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSIFICADA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO SOMENTE NA FORMA SIMPLES.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (..) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inexistência da relação contratual é comprovada por perícia grafotécnica que atesta a falsidade da assinatura da autora no contrato questionado. 4. A responsabilidade civil da instituição financeira decorre da falha na prestação do serviço, por permitir a contratação fraudulenta sem adotar mecanismos eficazes de verificação de identidade, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula nº 479 do STJ. 5. O dano moral é presumido (in re ipsa), pois a conduta abusiva e a privação indevida de recursos destinados à subsistência da autora extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. 6. A indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica.
7. A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, e não em dobro, por ausência de prova de má-fé da instituição financeira, conforme interpretação do parágrafo único do art. 42 do CDC.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta realizada por terceiro, em razão de falha na prestação do serviço bancário. 2. A configuração do dano moral independe de prova do prejuízo concreto quando verificada a indevida restrição ou desconto em proventos do consumidor, configurando-se dano in re ipsa.
3. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados exige prova de má-fé do fornecedor; ausente essa prova, aplica-se a devolução simples.”
(N.U 1029092-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2025, Publicado no DJE 17/11/2025) – destaquei.

Dessa forma, não verificada a má-fé por parte da ora apelada, impõe-se a manutenção da sentença neste ponto.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para declarar a inexistência dos contratos de cartão de crédito consignado n.º 6013766263 e 6013775108, determinando a conversão das operações em empréstimos consignados tradicionais, com aplicação da taxa média de mercado para essa modalidade à época das contratações.

Condeno
, ainda, a instituição recorrida à restituição, de forma simples, dos valores pagos à maior, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Por fim, em razão do resultado do julgamento,
condeno
a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026